Tribunal: TJDFT
Processo: 0701305-41.2021.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADES PRESUMIDAS DA FILHA MENOR IMPÚBERE. PERDA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO FORMAL DO ALIMENTANTE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS ALIMENTOS. SALÁRIO MÍNIMO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de alimentos, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar o requerido, ora apelante, a pagar pensão alimentícia mensal “no importe de 30% (trinta por cento) dos rendimentos de trabalho assalariado, a serem pagos no dia 10 de cada mês, mediante depósito na conta da genitora indicada na exordial”.

2. Em razão da presunção das necessidades materiais da alimentanda, menor impúbere, reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais apresentada, levando-se em consideração a idade da criança, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que as partes estão inseridas.

3. De acordo com a escritura pública de união estável e a certidão de nascimento juntadas aos autos, o requerido/apelante reside com sua companheira e, além da autora/apelada, tem outra filha menor, ou seja, que ainda depende financeiramente do genitor. Verifica-se, ainda, que o requerido/apelante ocupava cargo de vistoriador em empresa de vistoria automotiva, com remuneração mensal de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais), mas, no curso do processo, o vínculo empregatício formal foi extinto.

4. A imagem da Carteira de Trabalho Digital juntada à apelação indica que a extinção da relação de emprego ocorreu em 31/10/2022, ou seja, antes da prolação da sentença (7/3/2023). O requerido/apelante não apresentou o referido documento nos autos de origem no momento oportuno, tampouco apontou justificativa para sua juntada extemporânea, em desacordo com os arts. 342, 435 e 1.014 do CPC. Apesar disso, a fim de evitar tumulto quando da execução dos alimentos e considerando que a obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus (art. 1.699 do CC e art. 15 da Lei n. 5.478/1968), deve-se levar em consideração a recente informação acerca da perda do vínculo empregatício, sobretudo para possibilitar a adequada fixação da base de cálculo dos alimentos devidos à autora/apelada.

5. Demonstrado que o alimentante se encontra sem emprego formal, deve ser reformada a base de cálculo da prestação alimentícia, que passa a ser o valor do salário mínimo vigente, à luz da tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 821 (ARE 842157/DF ).

6. Diante dos elementos disponíveis nos autos, o percentual de 30% (trinta por cento) calculado sobre o valor do salário mínimo vigente revela-se justo e razoável para garantir a sobrevivência digna da alimentanda, sem representar encargo excessivo ao genitor, conforme o art. 229 da CF e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.